Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-22.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A alegação de ausência de bens do devedor não é suficiente para extinguir o processo por ausência de interesse de agir. O artigo 921, III e §1o do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis. O §2o do mesmo artigo prevê que após o decurso de 01 (um) ano, caso não seja localizado bens penhoráveis, o processo será arquivado.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.